Tribunal: TRF3
Processo: 0032018-16.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
764/907)

0032018-16.2012.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032018-16.2012.4.03.6182

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MAFERSA SOCIEDADE ANONIMA, ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE PEDROSO MACIEL - SP314762-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARTA CRISTINA DA COSTA FERREIRA CUELLAR - SP244478-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DELVIO JOSE DENARDI JUNIOR - SP195721-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FATO SUPERVENIENTE. INCLUSÃO DA ALSTOM NO POLO PASSIVO DE OUTRA EXECUÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a extinção de execução fiscal por duplicidade e afastou a transferência de garantia, ao fundamento de inexistência de identidade subjetiva entre as execuções, nos termos do art. 28 da Lei no 6.830/1980. A embargante sustenta omissões quanto a fato superveniente consistente na inclusão da ALSTOM no polo passivo da execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182 e quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento até apreciação definitiva daquela medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão que rejeitou os anteriores embargos de declaração incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da alegação de fato superveniente consistente na inclusão da ALSTOM no polo passivo de outra execução fiscal; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento da determinação de levantamento da garantia nesta execução até apreciação definitiva do pedido formulado na execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes, assentando que não houve aperfeiçoamento da penhora no rosto dos autos antes da sentença de extinção e que inexistia, à época, identidade subjetiva entre as execuções apta a autorizar a aplicação do art. 28 da Lei no 6.830/1980.

A posterior inclusão da ALSTOM no polo passivo da execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182, ocorrida em 06/11/2025, não tem o condão de alterar decisão colegiada anterior que confirmou a extinção da presente execução e afastou a transferência da garantia.

A superveniência de decisão proferida na execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182, que reconheceu a sucessão empresarial e determinou a inclusão da ALSTOM no polo passivo, não altera os fundamentos do acórdão embargado nem configura vício sanável pela via aclaratória.

Perde o objeto o pleito da União, formulado apenas em sede de embargos de declaração (Id. 336062435), para sobrestar a determinação de levantamento da garantia realizada nestes autos até apreciação do pedido de inclusão da ALSTOM no polo passivo da execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182, pois já houve o redirecionamento da cobrança naquela ação executiva; além disso, a execução fiscal 5009677-95.2018.4.03.6182 encontra-se devidamente garantida com apólice de seguro-garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vedando sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

A superveniência de decisão que reconhece sucessão empresarial e inclui parte no polo passivo de outra execução fiscal não altera acórdão anterior que afastou a aplicação do art. 28 da Lei no 6.830/1980 por ausência de identidade subjetiva à época do julgamento.

Perde o objeto o pedido de sobrestamento formulado em embargos de declaração quando já houve o redirecionamento da cobrança na execução indicada, especialmente se esta se encontra devidamente garantida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 835, §2o; CTN, art. 133; CTN, art. 206; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, II, e 28.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0032018-16.2012.4.03.6182

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE PEDROSO MACIEL - SP314762-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARTA CRISTINA DA COSTA FERREIRA CUELLAR - SP244478-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DELVIO JOSE DENARDI JUNIOR - SP195721-A

APELADO: MAFERSA SOCIEDADE ANONIMA, ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de novos embargos declaratórios opostos pela União Federal (Fazenda Nacional), em face do acórdão de Id. 346253492, que restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a extinção de execução fiscal por duplicidade e indeferiu o pedido de transferência da garantia (fiança bancária) para outro processo executivo, por ausência de identidade entre as partes. A embargante sustenta a existência de contradições e omissões no julgado, alegando, em síntese, que o débito permanece ativo em outra execução fiscal e que houve penhora no rosto dos autos determinada por juízo diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da alegação da União de que a decisão deixou de considerar aspectos relevantes relacionados à continuidade da cobrança do débito em outra execução fiscal e à penhora determinada sobre a garantia prestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente, enfrentando expressamente as questões relevantes ao julgamento da apelação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de menção a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados não caracteriza omissão quando a decisão fundamenta adequadamente o entendimento adotado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem constituem meio hábil para manifestação genérica de inconformismo com o resultado do julgamento.

Não se verifica erro material, tampouco contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, que assentou a impossibilidade de transferência da garantia por ausência de identidade de partes entre as execuções.

A pretensão da embargante revela-se, em verdade, tentativa de reexame da causa sob o pretexto de integrar o julgado, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que o acórdão enfrente suficientemente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão apresenta fundamentação clara, lógica e coerente, suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 133; Lei no 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 468.212/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/03/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22/10/2024.

Alega a parte embargante, em síntese, omissões no acórdão, com questionamentos à luz da legislação e da jurisprudência que indica, especificamente no tocante ao seguinte: (i) fato novo ocorrido após o primeiro acórdão e após a apresentação dos primeiros embargos de declaração da União, consistente na inclusão da ALSTOM no polo passivo da execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182; (ii) o pedido subsidiário de sobrestamento até a apreciação do pedido de inclusão da ALSTOM no polo passivo da execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182.

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justifiquem a declaração do julgado.

De fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, devem ser manejados para correção de erro material ou em situações de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a questionar o valor das conclusões do acórdão.

Verifica-se que o acórdão abordou a causa sob seus fundamentos jurídicos, valendo ressaltar que a omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita de dispositivos legais, mas à não-apreciação das questões jurídicas pertinentes.

O fato superveniente trazido pela União por meio destes aclaratórios – consubstanciado na determinação de inclusão da ALSTOM no polo passivo da execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182, em 06/11/2025 –, não tem o condão de alterar a decisão colegiada desta Corte que, em 19/08/2025, confirmou a sentença extintiva da presente execução fiscal e desautorizou a transferência da garantia deste feito para o referido executivo.

O acórdão embargado deixou claro que não houve, antes da sentença de extinção desta execução, o aperfeiçoamento da penhora no rosto destes autos, outrora determinada pelo juízo da execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182. Ademais, conforme expressamente assentou esta Turma Julgadora, não havia, àquela época, identidade subjetiva entre as ações executivas apta à aplicação do artigo 28 da Lei 6.830/1980, porquanto a ALSTOM não integrava o polo passivo daquele feito.

Ressalte-se que, compulsando os autos da execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182 (PJe 1o grau), verifica-se que, em 06/11/2025, sobreveio decisão do juízo de primeiro grau pelo reconhecimento de sucessão empresarial e determinando a inclusão da ALSTOM no polo passivo daquela ação (Id. 456235873). A ALSTOM, por sua vez, compareceu espontaneamente àqueles autos e ofereceu garantia naquele feito (apólice de seguro-garantia), visando à expedição de certidão de regularidade fiscal, o que foi deferido pelo juízo a quo, em 03/02/2026 (Id. 547139130).

Pela clareza da exposição, vale trazer à colocação o quanto decido pelo juízo da 7a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo na citada execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182 – e que passa a integrar o presente voto:

Trata-se de execução fiscal em que a parte executada ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA. apresentou apólice de seguro-garantia n.o 030692025009907751645096, com o objetivo de garantir o juízo e viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal (ID’s. 473096054 e 546116495).

A União manifestou-se contrariamente ao aceite da garantia, sustentando, em síntese, que já teria sido deferida penhora no rosto dos autos da Execução Fiscal n.o 0032018-16.2012.4.03.6182, em trâmite no TRF3, o que configuraria penhora em dinheiro, de preferência legal em relação ao seguro-garantia (ID. 527290418).

É o relatório. Fundamento e decido.

A insurgência não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão relativa à penhora no rosto dos autos foi expressamente examinada pelo Tribunal Regional Federal da 3.a Região, que reconheceu a ineficácia da constrição, uma vez que não houve seu aperfeiçoamento antes da sentença de extinção da execução na qual foi realizado o depósito judicial, e em razão da inexistência, à época, de identidade subjetiva apta a autorizar a aplicação do art. 28 da Lei n.o 6.830/80 (ID’s. 502097633, 502097636, 502097638 e 502097640).

A decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos foi proferida em 04/07/2023 e a decisão que deferiu a inclusão da executada ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA. foi proferida em 06/11/2025, de modo que o v. acórdão que extinguiu a execução e determinou o levantamento do depósito foi proferida em 1.o/06/2023. [sic]

Desse modo, o acórdão proferido pelo TRF3, ao manter a sentença, definiu de forma clara a destinação jurídica do depósito, determinando o seu levantamento pela parte depositante. O fato de o levantamento ainda não ter sido efetivado constitui mera circunstância fática, incapaz de alterar os efeitos jurídicos da decisão colegiada, não sendo possível atribuir ao numerário natureza de garantia válida em favor desta execução.

Ressalte-se que a posterior inclusão da empresa ALSTOM no polo passivo deste feito não tem o condão de convalidar, retroativamente, constrição reputada ineficaz pelo Egrégio Tribunal, nem de autorizar a transferência de valores vinculados a processo já extinto, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

Assim, não há, no presente momento, penhora em dinheiro válida que obste o exame da garantia ofertada.

[...]

No caso concreto, vê-se que a União não apontou qualquer irregularidade própria da apólice de seguro-garantia apresentada, limitando-se a recusá-la em razão da suposta preferência do depósito judicial. Não havendo impugnação quanto à idoneidade, vigência, valor ou cláusulas essenciais do seguro, deve ele ser aceito como meio legítimo de garantia do juízo, nos termos do art. 9o, II, da Lei n.o 6.830/80, combinado com o art. 835, §2o, do CPC (ID. 527290418).

[...]

Ante o exposto:

Recebo a apólice de seguro garantia n.o 030692025009907751645096 apresentada como garantia da presente execução e determino a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal em nome da executada ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, se outro óbice não houver, nos termos do art. 206 do CTN, no prazo de 15 dias, assim como se abstenha de inscrever o nome da executada no CADIN, enquanto vigente a garantia.

Perde o objeto o pleito da União – formulado, diga-se, apenas em sede dos aclaratórios (Id. 336062435), em verdadeira inovação recursal – para que seja sobrestada a determinação de levantamento da garantia realizada nestes autos até que seja apreciado o pedido fazendário de inclusão da ALSTOM no polo passivo da execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182, porquanto já houve, na referida ação executiva, o redirecionamento da cobrança à ALSTOM, em razão do reconhecimento de sucessão empresarial. Além disso, conforme visto, a execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182 já se encontra devidamente garantida com apólice de seguro-garantia.

Novamente, não busca a União a integração do julgado mediante o suprimento de omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, erro material existente no decisium, mas tão somente a rediscussão da matéria jurídica já devidamente valorada e decidida. O que pretende é a reforma do julgamento que lhe foi desfavorável, mostrando-se incabível para tal fim o manejo dos embargos declaratórios.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FATO SUPERVENIENTE. INCLUSÃO DA ALSTOM NO POLO PASSIVO DE OUTRA EXECUÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a extinção de execução fiscal por duplicidade e afastou a transferência de garantia, ao fundamento de inexistência de identidade subjetiva entre as execuções, nos termos do art. 28 da Lei no 6.830/1980. A embargante sustenta omissões quanto a fato superveniente consistente na inclusão da ALSTOM no polo passivo da execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182 e quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento até apreciação definitiva daquela medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão que rejeitou os anteriores embargos de declaração incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da alegação de fato superveniente consistente na inclusão da ALSTOM no polo passivo de outra execução fiscal; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento da determinação de levantamento da garantia nesta execução até apreciação definitiva do pedido formulado na execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes, assentando que não houve aperfeiçoamento da penhora no rosto dos autos antes da sentença de extinção e que inexistia, à época, identidade subjetiva entre as execuções apta a autorizar a aplicação do art. 28 da Lei no 6.830/1980.

A posterior inclusão da ALSTOM no polo passivo da execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182, ocorrida em 06/11/2025, não tem o condão de alterar decisão colegiada anterior que confirmou a extinção da presente execução e afastou a transferência da garantia.

A superveniência de decisão proferida na execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182, que reconheceu a sucessão empresarial e determinou a inclusão da ALSTOM no polo passivo, não altera os fundamentos do acórdão embargado nem configura vício sanável pela via aclaratória.

Perde o objeto o pleito da União, formulado apenas em sede de embargos de declaração (Id. 336062435), para sobrestar a determinação de levantamento da garantia realizada nestes autos até apreciação do pedido de inclusão da ALSTOM no polo passivo da execução fiscal no 5009677-95.2018.4.03.6182, pois já houve o redirecionamento da cobrança naquela ação executiva; além disso, a execução fiscal 5009677-95.2018.4.03.6182 encontra-se devidamente garantida com apólice de seguro-garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vedando sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

A superveniência de decisão que reconhece sucessão empresarial e inclui parte no polo passivo de outra execução fiscal não altera acórdão anterior que afastou a aplicação do art. 28 da Lei no 6.830/1980 por ausência de identidade subjetiva à época do julgamento.

Perde o objeto o pedido de sobrestamento formulado em embargos de declaração quando já houve o redirecionamento da cobrança na execução indicada, especialmente se esta se encontra devidamente garantida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 835, §2o; CTN, art. 133; CTN, art. 206; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, II, e 28.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão